Tribunal: TJMT
Processo: 1030897-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030897-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP - CNPJ: 37.494.804/0001-02 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 5o, LV, DA CF/1988.
RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, III, DO CTN). JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496, § 4o EM MANDADO DE SEGURANÇA.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para
determinar que as autoridades fiscais recebessem e analisassem o
pedido de revisão de crédito tributário
, com a consequente
suspensão da exigibilidade do tributo
.
O recorrente alega a
intempestividade do pedido
de revisão, apresentado após o prazo regulamentar previsto no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), e requer a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2.
A principal questão controvertida reside em saber se o contribuinte, ao protocolar
fora do prazo
seu pedido de revisão administrativa do lançamento tributário, ainda assim possui direito líquido e certo ao exame do recurso administrativo e à suspensão do crédito tributário, em razão do
direito ao contraditório e à ampla defesa
previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando há interposição de recurso pela Fazenda Pública, conforme interpretação sistemática do art. 496, § 1o do CPC, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança.

4. Embora o pedido de revisão tenha sido protocolado fora do prazo, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, inclusive nos processos administrativos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo intempestivo, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, III, do CTN.

6. A
sentença recorrida se alicerçou na demonstração de que o pedido de revisão administrativa feito pela empresa incluía as
provas documentais
necessárias para a análise do lançamento tributário, em conformidade com os requisitos do RICMS/MT. Além disso, a rejeição sumária do pedido sem o devido exame administrativo configura
ofensa ao direito de defesa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A intempestividade do recurso administrativo não afasta o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo o pedido de revisão ser processado e suspensa à exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, III, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 151, III; CPC/2015, art. 496, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1520098, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05/11/2015; TJ-MT
AI: 10001148020168110000, Relatora Desa.: Antônia Siqueira Goncalves, j. 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária juntamente com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança n. 1030897-53.2021.8.11.0041, confirmou a liminar e concedeu a segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em favor de
COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP.

O recorrente alega que, conforme informação fiscal anexada aos autos, o crédito tributário foi lançado em 18.03.2021, sendo o contribuinte notificado em 03.05.2021, com o prazo de 30 dias para pagamento voluntário do crédito tributário ou impugnação ao lançamento.

Sustenta que o contribuinte/impetrante não observou o referido prazo, tendo protocolado o pedido de revisão apenas em 30.07.2021, restando claro que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade por parte do fisco, mas sim a intempestividade do pedido de revisão. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante (Id. 224191194).

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da ordem concedida (Id. 177680416).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença sob reexame (Id. 194787158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança n. 1030897-53.2021.8.11.0041, confirmou a liminar e concedeu a segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em favor de
COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP.

·

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
, é
necessário
destacar que, conforme o disposto no art. 496, inciso I, do CPC a Remessa Necessária é cabível nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1o do art. 496 do CPC,
“nos casos previstos neste artigo,

não interposta à apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.
Essa redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “
ordem de remessa
” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal que em

seu inconformismo em rela
çã
o
à
senten
ç
a nos pontos em que houve sucumb
ê
ncia, como
é
o caso em an
á
lise.

Humberto Theodoro Júnior observa que
“a novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.

(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No presente caso, ainda que o Mandado de Segurança seja regido por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que estabelece no art. 14, § 1o,

a imprescindibilidade da realização do reexame necessário

quando concedida, por senten
ç
a, a ordem impetrada,
é plenamente possível aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que não haja conflito com a legislação especial.

Nesse contexto, por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que as hipóteses de
não

realização do reexame necessário
previstas no Código de Processo Civil também se aplicam ao mandado de segurança, visando à maior celeridade na prestação jurisdicional.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4o EM MANDADO DE SEGURANÇA
- NÃO CONHECIMENTO. 1 [. .
.] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial;

3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”
(TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relatora Desa.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)
. (Destaquei)

Dessa forma,
é possível concluir que a remessa necessária só ocorrerá quando não houver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável. Assim, diante da interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 1o do art. 496 do CPC,
não conheço da remessa necessária.

Do mérito.

Sabe-se que, o mandado de segurança é um remédio de natureza constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, o que exige a comprovação imediata do direito alegado, tendo em vista seu rito célere e vedação à dilação probatória.

Nos autos, observa-se que a empresa Costa Alves & Alves Ltda - EPP impetrou mandado de segurança contra o Gerente da Unidade de Contencioso Administrativo Tributário, o Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, o Coordenador da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e Benedita Samira Duque, Fiscal de Tributos, todos lotados na SEFAZ/MT, sustentando, em síntese, que foi lavrada a Notificação/Auto de Infração - NAI n. 96700000662021106.

“Infração: Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações não registradas SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA Falta de recolhimento do ICMS, incidente sobre operações não registradas, apurado por meio de levantamento fiscal que identificou no Livro Razão SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA.” (Id. 177682146 - Pág. 63)

A impetrante afirma que apresentou
pedido de revisão
, o qual não foi admitido sob o fundamento de que “
não se enquadrar no art. 1.030, § 5o, inc. I c/c art. 980, § 7o, inc. VI, do RICMS/MT.”

Discorre sobre a ilegalidade da decisão administrativa. Ao final, pede o deferimento de liminar para: I) determinar que as autoridades coatoras recebam e examinem a revisão de ofício n. 5938027/2021, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário; II) ou, para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

No entanto,
a tese de intempestividade apresentada nas razões recursais não foi analisada na sentença
, uma vez que o ente estatal, ao prestar informações no mandado de segurança, limitou-se a requerer a extinção do processo sem resolução de mérito, alegando inadequação da via processual, uma vez que a questão exigia dilação probatória.

A questão central, portanto, é verificar se a impetrante possui direito líquido e certo para ter seu pedido de revisão n. 5938027/2021, referente ao recolhimento de tributo, recebido e analisado pela autoridade coatora da SEFAZ/MT.

A decisão administrativa proferida pela autoridade coatora negou o recebimento do pedido, sob o fundamento de que não atendia aos requisitos do RICMS/MT,
in verbis
:

“
Não recebemos o presente processo de ICMS – REVISÃO, por
não
se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 1.030 § 5o, inciso I do RICMS/MT c/c artigo 980, § 7o, inciso VI do RICMS/MT-2014
.

Vimos indeferir e finaliza o processo.” (Id. 177682146 - Pág. 96).

Estabelece o art. 980, § 7o, inc. VI, do RICMS/MT:

“Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte.

[...]

§ 7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:

[...]

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;”

Por sua vez, prevê o art. 1.030, § 5o, inc. I, do RICMS/MT:

“Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;”

Entretanto, o juízo
a quo
, ao conceder a tutela de urgência, entendeu que a impetrante demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados, concedendo a liminar para que o pedido de revisão fosse recebido e examinado, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vejamos
:

“
Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

A meu ver, tais requisitos restaram atendidos.

(...)

No caso, observo que constou do pedido de revisão de ofício as provas indicadas pelo impetrante [id. 64691251], fato esse confirmado, ao menos neste juízo inicial, pelo documento id. 64691244
.

Em relação a esse aspecto, observo que a revisão de ofício trata de recolhimento de tributo, conforme exige o regramento administrativo da matéria.

Conclui-se, portanto, que o impetrante demonstrou a relevância nos fundamentos apresentados.

Aliado a isso, é possível afirmar que do ato impugnado existe a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida, considerando que o não recebimento do recurso impede seu julgamento e, a partir disso, permite a constituição do crédito tributário com as consequências inerentes a esse ato.

Posto isso,
defiro a liminar
para determinar que as autoridades coatoras recebam e examinem a revisão de ofício n. 5938027/2021, com consequente suspensão de exigibilidade do crédito tributário.” (Id. 177680400).

Com efeito, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, é indiscutível a ilegalidade do comportamento da autoridade coatora, já que o ato combatido afrontou
o artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil disciplina que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
mesmo intempestivo, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o prazo prescricional
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
" (STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011. II. Agravo Regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1520098 PE 2015/0052358-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015). (Destaquei)

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN” [RDC no AResp 623936; AgRg no REsp 1520098] Admitido o recurso administrativo, é corolário, a suspensão da exigibilidade do crédito questionado, até o julgamento do contencioso administrativo. Recurso provido.”

(TJ-MT - AI: 10001148020168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/04/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2017). (Destaquei)

Diante da demonstração da violação de direito líquido e certo da impetrante, não há fundamento para a reforma da sentença impugnada.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024